Tribunal: TJSP
Processo: 1015103-08.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – Condomínio Flex Imigrantes - Ausência de janelas venezianas nos dormitórios e sala conforme apresentado no apartamento decorado – Inexistência de previsão no memorial descritivo ou na planta do imóvel – Improcedência mantida – Dano moral não caracterizado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015103-08.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIANA
CRISTINA ARAUJO
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-08.2018.8.26.0161 - Diadema 2/5
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1015103-08.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema (1a Vara Cível)
Apelante: Mariana Cristina Araújo de Sousa
Apelados: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda. e outro
Juíza:
Erika Diniz
Voto n. 19.006
EMENTA: AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER Condomínio
Flex Imigrantes - Ausência de janelas venezianas nos
dormitórios e sala conforme apresentado no apartamento
decorado Inexistência de previsão no memorial descritivo ou
na planta do imóvel Improcedência mantida Dano moral
não caracterizado - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a
autora que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Unidade Autônoma para a aquisição do imóvel descrito na
inicial, o qual foi entregue sem janelas venezianas nos dormitórios e sala,
conforme apresentado no apartamento decorado, mas com janelas de
alumínio com vidros lisos e transparentes, pleiteando a instalação das
aludidas venezianas, em prazo a ser fixado, com a cominação de multa por
dia de atraso, ou a condenação das rés ao pagamento de dez mil reais a
título de perdas e danos, além da compensação por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-08.2018.8.26.0161 - Diadema 3/5
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00
(fls. 393/394).
A autora apelou afirmando que as venezianas nos
dormitórios e na sala constaram tanto do modelo decorado quanto do site
das requeridas, vinculando assim à entrega de todas as unidades
condominiais, nos termos da lei consumerista, não tendo as rés
comprovado que as venezianas não compunham o projeto de arquitetura,
requerendo a reforma para que sejam condenadas na instalação das
venezianas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral
decorrente do descumprimento do contrato (fls. 397/406).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 410/430982).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 433).
É o Relatório.
Cinge-se o objeto do recurso de apelação ao
inconformismo da autora em relação a entrega do apartamento sem a
colocação das janelas venezianas nos quartos e na sala, que constavam do
modelo decorado à época das vendas, cuidando-se de direito individual
disponível, sem interesse do Ministério Público, como deflui do art. 127 da
Constituição Federal.
Em que pese os argumentos exarados, a autora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-08.2018.8.26.0161 - Diadema 4/5
logrou comprovar que teria sido previsto no memorial descritivo a
instalação das venezianas nas janelas dos quartos e da sala.
A cláusula 7.7 do contrato firmado entre as partes
dispôs que a unidade será entregue conforme memorial descritivo e que
“os itens e acabamentos em exposição (Ex. pisos, rodapés, revestimento
das paredes, luminárias, pitura, molduras de gesso, móveis e objetos) são
mera sugestão de decoração e não integram este contrato” (fls.46), no que
devem-se incluir as janelas constantes do apartamento decorado.
No memorial descritivo também não consta o
fornecimento de janelas tipo venezianas, havendo menção apenas a
“esquadrias de alumínio” (fls. 69/74).
Por fim, quando da entrega da unidade, a autora
assinou termo de vistoria não consignando qualquer irregularidade ou vício
aparente, o que corrobora as afirmações das rés de que o imóvel fora
entregue nos termos do contrato, não havendo razão para qualquer pedido
de substituição ou indenização, dois anos após a entrega das chaves, eis
não se trata de vício oculto. Saliente-se que o acolhimento da pretensão
obrigaria a troca das esquadrias de todas as unidades do edifício, para
manter a padronização, e não se demonstrou a ocorrência de perdas e
danos, sem olvidar a ocorrência da decadência por vício do produto para
obter-se o abatimento do preço (arts. 18 e 26, II, § 1o, CDC), a contar, no
caso, da posse do imóvel (19/09/2016), havendo a ação sido proposta em
20/11/2018.
Não se caracterizou, também, o dano moral, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-08.2018.8.26.0161 - Diadema 5/5
inconformismo não transpõe os limites do mero aborrecimento,
desconforto ou chateação, podendo os problemas da transparência e
temperatura interna, serem solucionados com cortinas e outros materiais de
decoração, não resultando em violação a direito da personalidade.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária devida pela apelante, nos termos do art.
85, § 11 do CPC/2015, para R$ 1.500,00, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica